Tribunal: TJDFT
Processo: 0738823-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Ormisa Ximendes da Silva em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Alberto Pepe –, que, examinando o pedido de concessão de tutela de evidência que aviara almejando o imediato levantamento do valor atualizado de R$72.136,69 (setenta e dois mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), depositado pelo agravado, nada provera, diante da ausência de trânsito em julgado do Agravo em Recurso Especial no 0706891-97.2018.8.07.0000, mantendo o estabelecido na decisão anterior, que determinara que se aguarde o julgamento definitivo do recurso individualizado. Objetiva a agravante a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, com a autorização de levantamento do aludido montante. Como sustentação material hábil a aparelhar sua pretensão reformatória, argumentara, em suma, tratar-se o caso de cumprimento de sentença manejado em face do condomínio do Ed. da SCLRN 710, Bloco C, Entrada 30, o qual fora condenado, por sentença transitada em julgado em 29/01/2015, a pagar-lhe a quantia de R$19.981,42 (dezenove mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos), atualizada e acrescida de juros desde 03/04/2012. Esclarecera que, contudo, a execução fora redirecionada aos respectivos condôminos, os quais pagaram a dívida na proporção de suas frações ideais, exceto o ora agravado, que, garantindo o juízo com o valor da sua cota parte, interpusera agravo de instrumento, distribuído sob o no. 0706891-97.2018.8.07.0000, ao qual fora negado o efeito suspensivo pleiteado, e, alfim, restara desprovido. Esclarecera que, opostos embargos de declaração pelo agravado, foram rejeitados, pelo que interpusera recurso especial, que restara inadmitido, e o correspondente agravo, no bojo do qual fora determinado o retorno dos autos a este Tribunal para esclarecer se o devedor solidário responderia pela totalidade da dívida condominial ou apenas no limite de sua fração ideal. Pontuara que fora dado parcial provimento aos embargos para, mantido o desprovimento do agravo de instrumento, confirmar que o agravado deve responder pelo débito do condomínio no limite de sua fração ideal, afastando-se a referência à obrigação solidária. Afirmara que, desprovidos os novos embargos de declaração opostos e reconhecido seu manifesto propósito protelatório, o agravado fora condenado ao pagamento da multa de 1% (um por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC[1], ao que o recorrido interpusera recurso especial, que restara inadmitido, e, posteriormente, agravo, o qual se encontra pendente de julgamento. Agitara que, destarte, formulara ao Juízo a quo pedido de concessão de tutela de evidência, ante a caracterização de ato protelatório, sobrevindo a decisão agravada, mantida na resolução dos embargos de declaração que opusera. Nesse contexto, ressaltara que a tutela de evidência estaria fundamentada em fatos novos, ocorridos cerca de 06 (seis) anos após o decisum invocado na decisão agravada, e na aferição de que o aludido cumprimento de sentença tramita regularmente, uma vez não fora concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento original do agravado. Assim, defendera que a decisão agravada suspendera, de forma oblíqua, o cumprimento de sentença subjacente, a despeito da decisão negativa anterior do Tribunal, sem justificar as razões de não seguir com o cumprimento de sentença, consoante decidido, ou, a distinção do ponto e superação do entendimento adotado na jurisprudência invocada no julgamento do agravo de instrumento, devendo, por tais motivos, ser declarada nula. Acentuara que, em tendo este Tribunal reconhecido a litigância de má-fé do apelado, ante o caráter protelatório dos derradeiros embargos de declaração manejados no agravo de instrumento interposto pelo agravado, o Juízo a quo, ao se abster de conceder provimento ao pedido de tutela de evidência e impor condicionante à expedição de alvará de levantamento, autorizando-a somente após o trânsito em julgado do agravo no 0706891-97.2018.8.07.0000, criara efeito suspensivo inexistente, contrariando o decido pelo Tribunal. Aduzira que, portanto, não haveria razão para se suspender a marcha processual até o trânsito em julgado daquele agravo, sob pena de afronta ao princípio da efetividade, economia e celeridade da prestação jurisdicional. O agravo encontra-se adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Ormisa Ximendes da Silva em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Alberto Pepe –, que, examinando o pedido de concessão de tutela de evidência que aviara almejando o imediato levantamento do valor atualizado de R$72.136,69 (setenta e dois mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), depositado pelo agravado, nada provera, diante da ausência de trânsito em julgado do Agravo em Recurso Especial no 0706891-97.2018.8.07.0000, mantendo o estabelecido na decisão antecedente, que determinara que se aguarde o julgamento definitivo do recurso individualizado. Objetiva a agravante a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, com a autorização de levantamento do aludido montante. Do aduzido, afere-se que a matéria controvertida cinge-se à aferição da legitimidade de a agravante realizar o levantamento do valor depositado, no montante de R$72.136,69 (setenta e dois mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos)[2], o que lhe fora negado pelo Juízo a quo, até o trânsito em julgado do agravo interposto pelo agravado, o qual transita no bojo do proc. no. 0706891-97.2018.8.07.0000, consoante estabelecido em decisão anterior[3]. Segundo aduzira a agravante, restara demonstrado o abuso de direito de defesa, em decorrência da multa protelatória aplicada nos embargos de declaração opostos pelo agravado no bojo de aludido recurso, o que seria hábil a lastrear a pretensão antecipatória negada no bojo da ação subjacente. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a apreciar a pretensão antecipatória deduzida. Consoante se extrai do cumprimento de sentença subjacente, o Condomínio do Edifício da SCLRN 710, Bloco C, Entrada 30, formulara ação de cobrança em desfavor da agravante almejando o recebimento das taxas condominiais geradas pelo imóvel localizado no condomínio. Na aludida ação de cobrança, a agravante realizara o pagamento, que, de sua vez, superara o valor do crédito cobrado. Diante dessa circunstância, manejara a agravante, em desfavor do condomínio e de outro litisconsorte, ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, restando sua pretensão parcialmente acolhida, havendo os réus sido solidariamente condenados a pagar-lhe a quantia de R$19.981,42 (dezenove mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos), devidamente atualizada pelos índices oficiais e acrescida de juros de 1% ao mês, tudo a contar de 03/04/2012[4]. Transitada em julgado a sentença condenatória, iniciara a agravante, em maio de 2015, a fase de cumprimento do julgado, individualizando o valor de seu crédito em R$ 49.497,53 (quarenta e nove mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos)[5]. Regularmente intimados o condomínio e o litisconsorte para promoverem o pagamento do débito, permaneceram inertes, não logrando êxito a agravada, outrossim, em localizar bens penhoráveis dos devedores, havendo sido apurado que o condomínio não ostenta sequer inscrição junto à Receita Federal. Nesse contexto, diante da ausência de bens passíveis de constrição, postulara a agravante a integração do agravado e de outros 3 (três) condôminos titulares de unidades imobiliárias autônomas localizadas no condomínio à polaridade passiva do cumprimento de sentença. Aludido redirecionamento fora considerado legítimo e acolhido pelo acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento no 0706891-97.2018.8.07.0000, interposto pelo ora agravado, o qual fora objeto de embargos de declaração também por ele opostos, que foram rejeitados. Interposto recurso especial, fora inadmitido, tendo sido, então, aviado agravo, via do qual fora determinado o retorno dos autos a este Tribunal para, ao ser resolvida a pretensão declaratória, ser esclarecido se o devedor solidário responderia pela totalidade da dívida condominial ou apenas no limite de sua fração ideal. Rejulgados, foram parcialmente providos os embargos de declaração aviados pelo agravado, e, na ocasião, mantido o desprovimento do agravo de instrumento, fora confirmado que deve responder pelo débito do condomínio no limite de sua fração ideal, afastando-se a referência a obrigação solidária. Aviados novos embargos de declaração, foram rejeitados e cominada ao agravado a multa de 1% (um por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC[6]. Ainda inconformado, o agravado interpôs recurso especial, que fora inadmitido, e agravo, que se encontra pendente de julgamento. Formulara a agravante, então, pedido de movimentação dos valores depositados pelo agravado, ante a caracterização de ato protelatório, sobrevindo a decisão agravada. Consignados os atos precedentes, inicialmente deve-se ressaltar que o pedido deduzido pela agravante e indeferido pela decisão arrostada, a despeito da denominação que lhe conferira – tutela da evidência – encerra, em verdade, simples pedido de movimentação do montante recolhido no curso do executivo. Ora, a ação já se encontra na fase executiva e as tutelas provisórias, como cediço, são institutos próprios da fase de conhecimento, notadamente a tutela de evidência. Ademais, o almejado é simplesmente a movimentação, pela exequente, de montante recolhido por um dos obrigados. Alinhado esse registro, sobeja que, antes do trânsito em julgado do acórdão que resolvera o agravo de instrumento no 0706891-97.2018.8.07.0000, formulara a ora agravante pedido almejando o levantamento do valor depositado, com a dispensa da prestação de caução idônea, nos termos do art. 521, III, do CPC, aduzindo tratar-se de parcela incontroversa, o que restara indeferido pela decisão guerreada nos seguintes termos: “Nada a prover (id. 207215458/207248348), por ora. Em consulta ao andamento do Agravo de Instrumento em Recurso Especial n. 0706891-97.2018.8.07.0000, verifica-se que ainda não houve o respectivo trânsito em julgado. Desse modo, aguarde-se a ulterior comunicação a esse Juízo, acerca do trânsito em julgado do referido recurso, conforme determinado em id. 24838420.” [7] A decisão anterior, mencionada pelo provimento ora arrostado, consignara que: “Vistos, etc. A sentença de ID 24390242, proferida em julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte exequente, deu parcial provimento ao recurso para manter tão somente o executado ELTON no polo passivo deste cumprimento de sentença, isto porque referido executado não teria efetivamente efetuado o pagamento do débito, mas garantido o juízo e interposto agravo de instrumento ainda pendente de julgamento. Sobreveio certidão da diligente Secretaria (ID 24390285) alertando que o executado que possui agravo de instrumento pendente de julgamento é o senhor ALBERTO PEPE. Além disso, veio no ID 24391324 manifestação da exequente alertando para a ocorrência do mesmo erro material. De fato, o recurso de agravo de instrumento noticiado no ID 24389832 foi interposto pelo executado ALBERTO PEPE, de modo que é apenas este que deve permanecer no polo passivo. Sendo assim, de ofício, com fulcro no art. 494, inciso I, do CPC, a fim de corrigir o erro material constante da sentença de ID 24390242, determino que seja mantido no polo passivo deste cumprimento de sentença apenas o executado ALBERTO PEPE. Em consulta ao andamento do referido recurso, observei que este já foi julgado. Todavia, foram opostos embargos de declaração ainda pendentes de apreciação. Aguarde-se, pois, o julgamento e respectivo trânsito em julgado dos embargos de declaração opostos. A Secretaria deverá proceder à baixa dos demais executados deixando no polo passivo apenas o executado ALBERTO PEPE.”[8] – grifo nosso. Consignadas essas observações e os atos processuais precedentes, o provimento arrostado afigura-se escorreito, não merecendo reparos. É que, ainda não transitado em julgado o acórdão que, resolvendo o agravo de instrumento no 0706891-97.2018.8.07.0000, assegurara à agravante o redirecionamento da execução em face do agravado, condômino proprietário, complementado pelo acórdão que resolvera os embargos por ele aviados, quando fora assinalado que cada condômino, inclusive o agravado, responde pelo débito exequendo na medida proporcional à fração ideal que detém, tal situação efetivamente não autoriza a apreensão de que os valores depositados sejam movimentados de imediato. A situação, não obstante o resolvido, equiparara-se a hipótese de cumprimento de sentença provisório. É que o direcionamento do executivo aos condôminos que integram o condomínio executado traduz matéria ainda pendente de discussão no aludido agravo, atualmente em grau de recurso especial, não obstante o título executivo seja definitivo. Nesse contexto, como cediço, o cumprimento de sentença provisório far-se-á do mesmo modo que o definitivo (CPC, art. 520), donde se apreende que os efeitos materiais do adiantamento processual irradiam diretamente sobre a esfera patrimonial do excutido, mas sem que a satisfação da obrigação seja seu desiderato primordial, pois se destina, precipuamente, à antecipação dos atos executivos, a fim de garantir o resultado útil da execução. Ademais, consubstanciando mera faculdade daquele que ostenta o título judicial provisório, porque ainda pendente de recurso, não tem o condão de obrigar o devedor a se inclinar coercitivamente à satisfação do direito de crédito segundo a vontade do credor. É que a economia que emerge do dispositivo que prescreve a execução provisória, no cumprimento de sentença, em conformidade com a sistemática recursal prestigiada no estatuto processual, não poderia receber interpretação diversa, pois é assegurado à parte sucumbente o direito ao recurso com acesso às Instancias Revisoras e Tribunais Superiores, na exata dicção do princípio do duplo grau de jurisdição– direito ao recurso -, que ostenta aporte constitucional, sem qualquer embargo ao seu exercitamento. Sob essa ótica, sobejando viável que o direito assegurado de forma provisória ou temporária a uma das partes seja desconstituído no curso do processo, dando ensejo à desconstituição do título que aparelhava a execução provisória, inviável que a execução se ultime sem nenhuma salvaguarda destinada a acobertar essa eventualidade. A propósito, confiram-se sobre o tema julgados que atestam a jurisprudência sedimentada no âmbito da Corte Superior de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM EXCESSO, APÓS OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO PROVISÓRIA E PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Recurso ordinário interposto contra acórdão no qual se firmou não haver direito líquido e certo contra determinação judicial para devolução de valores recebidos à maior - em execução provisória -, após a modificação dos títulos judiciais em razão do julgamento de embargos à execução; no caso concreto, não há falar em direito líquido e certo, uma vez que o STJ e o STF já fixaram que os valores recebidos à maior em execução autorizada com base no art. 475-O do CPC devem ser devolvidos em caso de mudança do título judicial, após o processamento de embargos à execução. 2. ‘A execução provisória da sentença: I) corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II) fica sem efeito, sobrevindo acórdão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidados eventuais prejuízos nos mesmos autos, por arbitramento’ (RMS 42.393/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.9.2013.). 3.’(...) por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito 'ex tunc', circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere’ (RE 608.482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014). Nesse sentido: AgRg no AREsp 740.831/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.9.2015. Recurso ordinário improvido.” (RMS 43.440/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 04/12/2015) “AGRAVO REGIMENTAL, INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL COM MUDANÇA DE RESULTADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA QUE PERDEU SEU OBJETO. INCIDÊNCIA DO ART. 475-O, II, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 475-O, II, do CPC, a execução provisória ficará sem efeito sobrevindo acórdão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidados eventuais prejuízos nos mesmo autos, por arbitramento. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1200922/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015). “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS COM AMPARO EM DECISÃO PRECÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. POSSIBILIDADE.1. ‘É devida a restituição de vantagem patrimonial paga pelo erário, em face de cumprimento de decisão judicial posteriormente cassada em grau de apelação’ (AgRg no REsp 1245694/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/05/2015).2. ‘(...) por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito 'ex tunc', circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.’ (RE 608482, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014).3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 740.831/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 17/09/2015) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CARTA DE FIANÇA EM PROCESSO JÁ EXTINTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APENAS COM RELAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POSTERIORMENTE REFORMADA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A execução provisória da sentença: I) corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II) fica sem efeito, sobrevindo acórdão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidados eventuais prejuízos nos mesmos autos, por arbitramento. 2. Reformada a sentença para julgar improcedente a ação, tem-se como natural consequência a exigibilidade da garantia ofertada em juízo. 3. A decisão determinando a intimação de instituição financeira, para cumprimento de carta de fiança dada em garantia do juízo, é praticamente um ato administrativo resultante da reforma da sentença executada provisoriamente e que, por isso, não se sujeita a preclusão. 4. A fiança, conforme dispõe o art. 823 do Código Civil, ‘quando exceder o valor da dívida, ou for mais onerosa que ela, não valerá senão até ao limite da obrigação afiançada’. 5. Não obstante tenha o magistrado determinado a intimação da instituição financeira para imediato cumprimento da garantia mediante depósito do valor afiançado, nada impede a apuração dos valores efetivamente devidos e a devolução de eventual quantia que sobejar. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.” (RMS 42.393/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 24/09/2013) Nesse mesmo sentido corrobora a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme asseguram os arestos assim ementados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ASTREINTES. DECISÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA EM SENTENÇA. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o disposto no artigo 475-O, §3o, do CPC, a execução provisória somente pode ser proposta após proferida sentença, ainda que pendente recurso recebido sem efeito suspensivo, sendo desnecessário, portanto, o trânsito em julgado da decisão. (Precedentes deste TJDFT) 2. O STJ consolidou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1.200.856/RS, no sentido de que é cabível a execução provisória da multa diária fixada em antecipação dos efeitos da tutela quando confirmada por sentença de mérito, desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido no efeito suspensivo. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.911397, 20150110594275APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 15/12/2015. Pág.: 209). “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ART. 475-O DO CPC. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO OBJETO DO CUMPRIMENTO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A execução provisória é aquela fundada no art. 475-O do Código de Processo Civil e permite que o vencedor efetive a decisão que lhe foi favorável, ainda que tal decisão esteja pendente de recurso. Entretanto, caso o recurso anule ou reforme integralmente a decisão sobre a qual se funda a execução provisória, haverá o retorno das partes ao estado anterior e a extinção da execução. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.840651, 20140110463633APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE: 27/01/2015. Pág.: 517). “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA NÃOCONCEDIDA - ATOS PRÓPRIOS DE EXECUÇÃO AUSENTES - EXECUÇÃO PROVISÓRIA FUNDADA EM SENTENÇA CASSADA - TÍTULO SEM EFEITO - DANO AO EXECUTADO (ART. 475-O DO CPC) - NÃO CONFIGURADO. 1. Não tem efeito o título executivo judicial que fundamenta a execução provisória cassado por julgado da 2a Instância. 2- Não há que se falar em reparação de danos ao executado porque não foi efetivado nenhum ato próprio de execução. 3. Recurso não provido.” (Acórdão n.534098, 20090710148516APC, Relator: JOÃO MARIOSI, Revisor: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/09/2011, Publicado no DJE: 16/09/2011. Pág.: 311). Nesse viés, emerge inexorável que, afigurando-se desvestido de definitividade o provimento que autorizara o redirecionamento do executivo ao agravado, pois ainda não acobertado pela coisa julgada, à medida em que pendente de trânsito em julgado a decisão que redirecionara o cumprimento de sentença aos condôminos titulares de unidades integrantes do condomínio executado, afigura-se inviável a movimentação de eventual importe depositado pelo agravado, sobejamente, sem a devida prestação de caução destinada a garantir o juízo, ante o manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Deve ser observado que, eventual alteração do decidido irradiará efeitos sobre os atos já praticados, inclusive sobre a conclusão do cumprimento de sentença, podendo eventualmente prejudicá-lo inteiramente. Ressalve-se novamente, não se está transmudando o cumprimento de sentença em provisório, mas aplicando-se à hipótese os regramentos pertinentes à execução provisória no tocante ao redirecionamento havido. Demais disso, a despeito da situação aflitiva vivenciada pela agravante, não se afigura consoante o sistema processual que, no ambiente de cumprimento de sentença sobre o qual, em relação ao agravado, paira incerteza acerca de sua legitimidade, seja assegurada a liberação dos valores por ele depositados, porquanto a prestação encerra a realização do objeto definitivo, e, no caso, o risco de dano reverso é evidente. Ademais, a negativa do provimento antecipatório não inocula inocuidade à prestação almejada, se concedida ao final, pois já depositado o montante necessário para suportar a manutenção da condenação imposta. Em contrapartida, subsiste fundada dúvida sobre a viabilidade de eventual reversão do comando, se concedido, tudo conduzindo à inviabilidade de concessão da tutela pretendida. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de finalização do agravo adjacente, ensejando que a decisão arrostada, a priori, seja mantida incólume. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira a agravante ressente-se de probabilidade, indefiro a antecipação de tutela reclamada. Comunique-se a ilustrada prolatora do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 57068605, fls. 1383/1392, do proc. no 0706891-97.2018.8.07.0000. [2] - ID 207215458, fls. 1024/1037, do Proc. no 0028004-24.2013.8.07.0001. [3] - ID 207742718, fl. 1184; e, ID 24838420, fls. 990/99, do Proc. no 0028004-24.2013.8.07.0001. [4] - Sentença – ID 24365228, Fls. 140/145, do proc. no 0028004-24.2013.8.07.0001. [5] - Petição inicial – ID 24364884, fls. 13/20, do proc. no 0028004-24.2013.8.07.0001 [6] - ID 57068605, fls. 1383/1392, do proc. no 0706891-97.2018.8.07.0000. [7] - ID 207742718, fl. 1184, do proc. no 0028004-24.2013.8.07.0001. [8] - Decisão – ID 24838420, fls. 990/991, do proc. no 0028004-24.2013.8.07.0001.